Tribunal: TJSP
Processo: 0003870-74.2021.8.26.0048
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INDEPENDENTE DO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - DECISÃO ANTERIOR A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019, PACOTE ANTICRIME - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.